Tribunal: STF
Processo: ARE 1352561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170-36/2001. REVELIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE AUTORA E SUCUMBENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O contrato entabulado entre as partes é de financiamento por meio de Cédula de Crédito Bancário, portanto perfeitamente possível a capitalização de juros. Isso porque tal modalidade é regida pela Lei nº 10.931/04 que, em seu art. 28, § 1º, inciso I, admite a expressa contratação de capitalização de juros, segundo a periodicidade pactuada entre os contratantes.



    2. A possibilidade de previsão da capitalização mensal dos juros é considerada lícita a partir da entrada em vigor da Medida Provisória nº 2.176-36, de 23 de agosto de 2001. A capitalização de juros mensais tem previsão legal, conforme preceitua o art. 5º da referida Medida Provisória.



    3. O STF ao julgar a ADIN 2.316-1 entendeu que a Medida Provisória n.2.170-36, que autorizou a capitalização de juros em empréstimos bancários com periodicidade inferior a um ano, é constitucional.



    4. A condenação ao pagamento do ônus sucumbencial consiste em consequência imposta à parte vencida na demanda, referindo-se à norma cogente e aplicável independentemente de requerimento da parte vencedora, em observância ao princípio da sucumbência e aos arts. 82, § 2º, e 85, caput, do CPC. Acrescente-se que nas hipóteses nas quais inexiste parte sucumbente, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda judicial deverá arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, mormente quando a contingência da defesa, não obstante a revelia operada na fase inaugural da lide, prossegue na fase recursal mediante a atuação positiva do patrocínio do adversário do sucumbente.



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 3º; 62; 93, IX; 170, caput e V; e 192 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 592377 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 33), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 16/04/2015.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente